Tribunal: TJMT
Processo: 1007902-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007902-72.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravada : STELA ROSA AMARAL GONCALVES
Número do Protocolo : 1007902-72.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL AS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais” (Proc. no 1001294-52.2021.8.11.0002), ajuizada contra o agravante por STELA ROSA AMARAL GONCALVES , deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para ordenar que o Banco/agravante remova a negativação em nome da autora referente ao débito de R$ 2.717,00 (cf. Id. n. 86511458).
O Banco/agravante diz que autora não demonstrou a prática de qualquer irregularidade, sustentando que a manutenção da negativação é direito do credor, e, no caso, se mostra essencial, inclusive, para que outras instituições financeiras tenham conhecimento do inadimplemento da consumidora, e não corram o risco de lhe conceder empréstimo.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. n. 86511455).
É o relatório.
A decisão agravada deferiu o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:
“Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos.
O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.
Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.
Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária.
Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 47176097, 47176108 e 48112115, em virtude de supostos débitos com a requerida, decorrentes da apresentação de seis cheques em nome da autora, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Frise-se que pelas microfilmagens dos respectivos cheques, as assinaturas neles lançadas não coincidem com as assinaturas apostas pela requerente em sua procuração, declaração de pobreza e documento pessoal.
Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré.
Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende indevido.
Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de inscrição.
Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver.
Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA/CCF) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais da requerente de seus cadastros, quanto aos seis cheques apresentados pelo requerido em 16/11/2016, referentes ao Banco 1, Agência 2958 (id. 48112115), no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais” (cf. Id. n. 49318063 - negritei).
Como se vê, a pedra basilar para o deferimento do pedido foi a constatação feita pelo magistrado de que há nítida discrepância entre as assinaturas dos cheques que originaram a negativação, e as subscritas pela agravada em seus documentos pessoais.
A agravante sequer menciona essa questão no recurso, dizendo apenas que exerceu direito legalmente atribuído ao credor, e que a manutenção da negativação é essencial para que todos saibam que a agravada é má-pagadora.
Além de não trazer argumentos capazes de derrubar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, o Banco faz afirmações que realçam ainda mais a necessidade da remoção da negativação, afinal, há sérias dúvidas sobre a legitimidade das assinaturas apostas nos cheques, e neste caso, a finalidade da decisão agravada é justamente que a autora não seja vista como má-pagadora até que a questão seja devidamente esclarecida.
Feitas essas considerações, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator